Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O bem jurídico tutelado, no crime de ameaça, é a tranquilidade psíquica da vítima. Na espécie, é possível perceber que a atitude do réu, ao encaminhar inúmeras mensagens ameaçando publicar fotos íntimas da vítima, causou temor e medo, conforme evidenciado nas provas produzidas no decorrer da instrução processual.

2. O conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, ou a aplicação da presunção de inocência.

3. Recurso conhecido e desprovido.